Tribunal: STF
Processo: HC 73022
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
1.         "Habeas Corpus"  impetrado contra  acórdão de  Tribunal de
Justiça,  que deferiu Mandado  de Segurança impetrado pelo Ministério
Público,  dando  efeito  suspensivo ao  Recurso  em  sentido estrito,
oposto, por este, a decisão que revogara a prisão preventiva do réu.
2.         Fato superveniente a  impetração do "H.C.", consistente no
provimento  do R.S.E, pelo mesmo Tribunal, para restauração da prisão
preventiva.
3.         "H.C." prejudicado,  diante desse  fato superveniente, com
ressalva  da  possibilidade  de  nova  impetração,  contra,  porem, o
acórdão no R.S.E.